Tribunal: CARF
Processo: 18220.730678/2021-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.730678/2021-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.343 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
TAM LINHAS AÉREAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2016
COMP
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a
exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)),
Alexandre Evaristo Pinto, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 106-032.265,
proferido pela 10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO.
No mérito, trata-se do processo de Auto de Infração No 03.03327/2021, fls. 2/6,
referente a multa de 50%, no valor de R$ 1.086.212,83, incidente sobre o valor dos débitos das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.730678/2021-24
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.730678/2021-24

compensações não homologadas (R$ 2.172.425,66), base legal no art. 74, §17, da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, com as alterações posteriores.
Intimada, a ora Recorrente apresentou Impugnação para afastar a cobrança do crédito
haja vista, a ilegalidade da multa isolada sob alegação (i) da decadência da homologação da
compensação, (ii) da irretroatividade da multa isolada, (iii) inconstitucionalidade da bitributação
aplicada, (iv) violação do princípio do contraditório e ampla defesa e (v) descumprimento da
condição de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Em sessão de 30 de janeiro de 2023, a 10a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil, por unanimidade de votos, julgou a Impugnação procedente em parte,
a fim de manter a cobrança da muta isolada de 50% sobre o saldo remanescente do débito:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
SOBRESTAMENTO.
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão normativa que autorize a primeira instância
administrativa a sobrestar julgamento.
MULTA DE MORA E MULTA ISOLADA. PENALIDADES DISTINTAS.
A exigência da multa de mora, correspondente a 20% do valor do débito cuja
compensação não foi homologada, encontra-se prevista na redação do art. 61 da Lei no
9.430, de 1996, e obrigatoriamente incide sobre os tributos e contribuições
administrados pela RFB não pagos nos prazos previstos na legislação, à taxa de 0,33%
(trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, limitado a 20% (vinte por cento).
Já a multa isolada tratada no art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996, impõe-se na
situação em que uma compensação declarada pelo contribuinte não foi homologada. São
duas condutas distintas e, como tais, configuram, nos termos da lei, penalidades
igualmente distintas (uma, multa moratória; outra, multa isolada).
MULTA REGULAMENTAR. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. PENALIZAÇÃO AO CONTRIBUINTE DE BOA-FÉ.
A legislação prevê a incidência da multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada. Assim, o fato gerador da multa é
claramente explicitado, a saber, a não homologação da declaração de compensação, que
se subsume com o Despacho Decisório, regularmente cientificado ao contribuinte, o que
independe da existência (ou não) de ato doloso ou de má-fé praticado pelo sujeito
passivo. Sobre a alegada ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e do
direito de petição, afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal
fundamento implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei, em sede de contencioso
fiscal, o que é expressamente vedado ao julgador administrativo, posto tratar-se de
matéria reservada ao campo de atuação do Poder Judiciário.
ANÁLISE DAS COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADAS. REFLEXO NO
LANÇAMENTO DA MULTA REGULAMENTAR.
Havendo posterior reconhecimento de direito creditório remanescente nos autos que
trata das compensações não homologadas, que serviram de base de cálculo para a Multa
Regulamentar exigida nos presentes autos, deve ser exonerada a penalidade aplicada
sobre os débitos que restarem compensados até o limite do crédito reconhecido.
Impugnação Procedente em Parte
Aguardando Nova Decisão
Intimada, a recorrente apresenta Recurso Voluntário em que sustenta a
inconstitucionalidade da multa isolada, conforme entendimento proferido pelo Supremo Tribunal
Federal no RE n. 796939.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.730678/2021-24

Alega ainda violação ao direito de petição e ao princípio da Boa-fé. Sustenta, por
fim, a ocorrência de Bis in idem.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade

O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.

Mérito

No mérito, verifica-se que se trata de auto de infração lavrado para cobrança da
multa isolada pela não homologação de compensação prescrita no §17 do art. 74 da Lei n.
9.430/96.
Conforme bem aponta a Recorrente, o referido dispositivo foi julgado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ao analisar o RE 796939:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o
Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza
com a função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com
guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao
contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de
homologação de compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo
precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e
análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses
subjetivos discutidos em sede de controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74
da lei impugnada também sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da
repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o
cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o
montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição
da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal. 6.
Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.730678/2021-24

de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96,
representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas dimensões do princípio. No
campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal em exame uma
garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na
seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a
legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio
eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa deve
ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à
inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa
avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito
de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso
extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que inconstitucionais,
tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo,
assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG
22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Referido entendimento é de aplicação mandatória no âmbito do CARF, conforme
extrai-se do art. 98 do RICARF:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
(...)
Assim, declarada a inconstitucionalidade da base legal que fundamenta o auto de
infração, este deve ser cancelado.

Conclusões

Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.343 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.730678/2021-24

Fl. 97
DF CARF MF
Original